Tribunal: TJMT
Processo: 0000543-11.2011.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-02
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000543-11.2011.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), NATANAEL BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 652.003.571-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 121, §2º, INC. IV, DO CP – PRONÚNCIA – 1. ALMEJADA A IMPRONÚNCIA – DESCABIMENTO – CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A COMPROVAR A MATERIALIDADE DELITIVA – DEPOIMENTOS REPRODUZIDOS EM JUÍZO CAPAZES DE FORNECER INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – PREPONDERÂNCIA DE PROVAS INCRIMINATÓRIAS QUE AFASTAM A INCIDÊNCIA DO BROCARDO
IN DUBIO PRO REO
– IMPERIOSA SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI – 2. PLEITO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – INVIABILIDADE - CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 02 TCCR/TJMT –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria do crime doloso contra a vida, os quais, dadas as peculiaridades do caso concreto, foram aferidos a partir de testemunhos ratificados em juízo, assumido o compromisso legal de dizer a verdade, impõe-se o pronunciamento do réu para ser julgado pelo e. Tribunal do Júri, por força do comando constitucional expresso no art. 5.º, inc. XXXVIII, alínea d, da CF.

2.

Diante dos elementos constantes dos autos, deve prevalecer ao menos nesta fase, a incidência da qualificadora do
recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa da vítima
, que só poderia ser excluída da pronúncia se manifestamente improcedente e de todo descabida, uma vez que é conferida ao Júri a competência para expurgá-las, se for o caso.

Pronúncia mantida.

RECORRENTE:

ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n.º 543-11.2011.811.0042 – cód. 302808, que o
pronunciou
como incurso nas sanções do
art. 121, §2º, inc. IV, do CP
, a fim de ser submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Nas razões acostadas no ID 136639691, a i. Defensoria Pública alega a insuficiência das provas que subsidiam a pronúncia, notadamente no que se refere à autoria delitiva, razão pela qual pugna seja
impronunciado;
e, subsidiariamente, almeja a
exclusão da qualificadora
do recurso que dificultou a defesa da vítima.

As contrarrazões são vistas no ID 136639695, com as quais o órgão ministerial de primeiro grau se manifesta pelo não provimento do recurso.

Em juízo de retratação lançado no ID 136639696, a r. decisão de pronúncia foi mantida por seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer acostado no ID 139402660, opinou pelo
desprovimento
do
stricto sensu
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta
e
, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado por
ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Consta da exordial acusatória que,
no dia 29 de novembro de 2009, por volta das 22h30min, na residência particular situada na Rua Buriti, número 11, bairro Jardim Ubirajara, nesta capital, o recorrente
ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS
, munido com 01 (uma) arma de fogo, marca Taurus, calibre .38 SPI, número de série 1450437, efetuou 09 (nove) disparos que atingiram a vítima
Natanael Batista de Oliveira
, causando-lhe ferimentos que foram a causa de sua morte.

Segundo o apurado,
o crime foi cometido mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, qual seja a surpresa, uma vez que o acusado se aproximou sorrateiramente da vítima, entrando em seu quintal, e de inopino passou a efetuar os disparos de arma de fogo.

Por tais fatos,
ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS

foi denunciado e
pronunciado
como incurso nas sanções do
art.
121, §2º, inc. IV, do CP
.

1.

Pretendida a impronúncia
:

Como relatado, a primeira vertente recursal adotada pela defesa se direciona à suposta
insuficiência probatória
a amparar a pronúncia do acusado, máxime a negativa de autoria por ele apresentada.

Ocorre que, analisando as minúcias do fato em debate, a análise sobre a matéria é árdua, e não se afigura estranha àqueles que militam no foro criminal, os quais certamente já se depararam com hipóteses em que a responsabilidade penal do réu é trazida ao processo através de rumores genéricos ou boatos, consubstanciados nos depoimentos das chamadas testemunhas de ouvir dizer.

E assim o é porque testemunha é a pessoa a quem incumbe narrar ou descrever o fato e suas circunstâncias, de regra, pelo que viu [testemunha visual] ou ouviu [testemunha auricular ou de oitiva], logo, a prova indireta também é meio de prova, e assim já dispõe a Exposição de Motivos do Código de Processo Penal ao noticiar a adoção do princípio do livre convencimento motivado, também conhecido como sistema da persuasão racional, afastando-se a ultrapassada prova tarifada.

Ademais, a redação do art. 203 do CPP evidencia a amplitude da prova testemunhal, a qual deve “
sob palavra de honra, a promessa de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, [...] relatar o que souber, explicando sempre as razões de sua ciência ou as circunstâncias pelas quais possa avaliar-se de sua credibilidade”.

Destarte, segundo a sistemática idealizada pelo Código de Processo Penal, o juiz pode fundamentar sua decisão através de sua livre convicção, motivada por qualquer meio de prova válido, dentre eles a prova indireta e também o indício, tido no art. 239 do CPP como
“a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias”
.

Assim sendo, nada impede que o magistrado, em uma contração lógica, ponderando as circunstâncias conhecidas e provadas, conclua pela existência da responsabilidade penal do acusado, baseado na prova indiciária e na prova indireta, desde que, evidentemente, esta se revista dos requisitos de gravidade, precisão e concordância.

A tal introito não se afasta o fato de que, no caso concreto, é questionada a pronúncia do recorrente, a qual revela conteúdo decisório, mas atrelada à mera
admissibilidade da acusação
, bastando que haja
prova da materialidade
do crime e
indícios suficientes da autoria delitiva
, consoante dispõe o art. 413, § 1.º do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, cumpre salientar que nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium accusationis
e o
judicium causae
. A primeira, é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da admissibilidade da acusação, mediante um
juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos
e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na
pronúncia
do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na
impronúncia
ou na
absolvição sumária
, ou mesmo na
desclassificação
da infração.

Destarte, o
judicium accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente do que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do júri popular.

Em outras palavras, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria
do crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o julgar incurso, inclusive com as qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Nessa conjuntura, deve-se ter em conta que a decisão de pronúncia se trata de
juízo fundado de
suspeita
das imputações
, porquanto não compete ao juiz singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar um convencimento absoluto no sentido de que tal agente é o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Por sua vez, sabe-se que a
impronúncia
, instituto previsto no art. 414 do Código de Processo Penal, é a antítese da pronúncia e, de tal forma, será
reconhecida quando não houver prova da existência do crime ou indícios mínimos acerca da autoria delitiva
. E, nessa hipótese, encerra-se a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri com decisão sem julgamento de mérito, o que não inviabiliza o oferecimento de novas denúncias acaso sobrevenha a produção de elementos inéditos acerca do fato ilícito.

Ou seja, o acolhimento do pedido de impronúncia formulado pelo recorrente depende necessariamente da demonstração inequívoca quanto à ausência de comprovação da materialidade do crime ou da inexistência de indícios suficientes de autoria em seu desfavor, pois, nestes casos excepcionais, é preferível ceder espaço à análise técnica do magistrado togado em detrimento da convicção dos jurados, que poderão se guiar por preconcepções e se influenciar pela atuação das partes em plenário.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, examinando o contexto fático e probatório carreado aos autos, conclui-se que
a decisão objurgada não merece reparos
,

restando evidente que
a pretensão defensiva não faz
jus
à acolhida.

A
materialidade da infração penal
encontra-se bem delineada nos autos através do boletim de ocorrência de ID

136639664 - Pág. 8/9; dos termos de apreensão de ID 136639664 - Pág. 17 e ID 136639664 - Pág. 31; do laudo de necropsia atestando a ocorrência de tamponamento cardíaco e choque hipovolêmico como causa da morte de
Natanael Batista de Oliveira
, acompanhado do respectivo mapa topográfico de ID 136639664 - Pág. 23/30; do laudo pericial de exame de munição visto no ID 136639664 - Pág. 131; do laudo de balística encontradiço no ID 136639664 - Pág. 136 ao ID 136639665 - Pág. 3; além das declarações prestadas na delegacia e em juízo, tudo a demonstrar a efetiva ocorrência material do homicídio.

No que concerne à
autoria delitiva
, denota-se a presença de
indícios

suficientes
a implicar o possível envolvimento do recorrente

ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS
no ilícito, nada obstante tê-lo negado em ambos os momentos em que foi ouvido, bem como ter aduzindo em juízo a leviana assunção, na fase policial, da propriedade da arma com ele apreendida (ID 136639664 - Pág. 90 e ID 136639669 - Pág. 21).

A narrativa judicial do réu ainda divergiu daquela extrajudicial, declinando desconhecer qualquer dos envolvidos no roubo que justificou sua prisão, a despeito de ter atribuído, naquele primeiro momento, a eles a autoria do homicídio
sub judice – “Branquinho”
e
“Neguinho”

(ID 136639666 - Pág. 149/153 e ID 131031198 - Pág. 46).

Ocorre que, como bem delineado na r. sentença e deveras repisado nas manifestações do
Parquet
, sob o crivo do contraditório foram colhidos os depoimentos da testemunha
Onesi Josefina da Silva
, enquanto esposa da vítima, e, embora não tenha efetivamente presenciado o exato momento do ilícito, declinou que, antes do fato, ouviu a pessoa de
Nilza
, à época convivente do acusado, passando em frente à sua residência e dito
“é isso aí, cagueta tem que morrer mesmo” sic
.

Ademais, a testemunha evidenciou a resposta ríspida dada por um interlocutor
“opa nada, vagabundo!”,
ao que se seguiu a sequência de disparos de arma de fogo, e, depois de findos, se deparou com
Natanael

a
o chão alvejado.

Nesse mesmo sentido, consta dos autos as circunstâncias da investigação do ilícito, declinadas pelo policial
Marcos Benedito Leite de Sá,
destacando a indicação do ora recorrente como um dos autores do ilícito, segundo o narrado por populares daquela localidade, aliada à notícia de que era pessoa temida no bairro e que já contava com diversos registros criminais.

Robustecendo a plausibilidade da narrativa acusatória e interligando o acusado ao homicídio da vítima, o mencionado policial ainda pontua a continuidade das investigações já direcionados ao ora recorrente, que teria cometido o ilícito na companhia de um terceiro indivíduo chamado
“Branquinho”;
e, com a posterior custódia do réu
ANTONIO BERNARDO
, fora apreendida com ele uma arma de fogo, a qual, depois de realizada prova pericial,
constatou ter sido um dos armamentos que deflagraram os projéteis que alvejaram a vítima
(ID 136639664 - Pág. 143).

Nesse ponto, cumpre elucidar que, muito embora os outros projeteis encaminhados à perícia não tenham apresentada compatibilidade com a arma apreendida com o réu, não se ouvida que há laudo técnico especificando a particularidade de que
“no corpo de Natanael B. Oliveira foram encontrados projéteis expelidos por três armas distintas ” sic
ID 136639664 - Pág. 134, o que não exclui a conclusão referida alhures, segundo o apurado no respectivo confronto balístico de ID 136639664 - Pág. 136.

Urge destacar, tal como feito pelo d. juízo
a quo
, a despeito da testemunha
Willian Moreira da Costa Vieira
[pessoa que foi apreendida na companhia do ora recorrente por ocasião do crime de roubo],

ter inovado em juízo, ao confessar a autoria do ilícito, não se descuida que tal versão deve ser sopesada com atenção, máxime a peculiaridade de que, à época do fato, era inimputável, e por ver-se contraposta pelas próprias declarações do mesmo oitivado na fase policial, oportunidade na qual declinou, em síntese,
“Que Branquinho também lhe disse que matou juntamente com Neguinho a vítima Natanael, porque esse último era ‘cagueta’, [...]” sic
ID 136639664 - Pág. 112

Não bastasse a negativa da autoria ser contraposta pelos depoimentos destacados alhures, analisando detidamente os autos deve-se ponderar que o indivíduo indicado pela alcunha de
“Branquinho”
também estaria envolvido no roubo que resultou na prisão do ora recorrente, mesma oportunidade em que foi a apreendida com
ANTONIO BERNARDO
uma das armas utilizadas no homicídio em análise
sub judice,
de modo que não vislumbro a ocorrência de evento que afaste de modo imediato e absoluto a possibilidade do recorrente ter contribuído para o homicídio.

Concatenando as provas dos autos, denota-se que a figura do apelante não surgiu extemporaneamente, como um boato dissociado da realidade, ao contrário, o foi ainda no calor dos fatos, e o contexto evidenciado apresenta interstício que possibilitaria a atuação imputada ao acusado
ANTONIO BERNARDO
, cujos elementos de convicção são suficientes a contrapor a negativa apresentada e registrar, como dito, a possibilidade de que tenha praticado o crime.

Registro, por oportuno, que os depoimentos indiretos –
hearsay testimony
, apesar de não serem considerados como prova plena e incontroversa, ao serem
confirmados em juízo

constituem indícios, a teor do art. 239 do Código de Processo Penal
, os quais, dadas as minúcias do caso concreto, a exemplo do tardar do horário da execução e as circunstâncias que supostamente o motivaram [possível retaliação]
justificam certo grau de impessoalidade nos relatos
, ponderando, à vista do relato de um dos agente públicos que atuaram no feito, o medo que geralmente os autores desse tipo de ilícito infundem na população local, e se revelam
suficientes a amparar a decisão de pronúncia
, máxime por esta ser
mera admissibilidade da acusação
, constituindo, pois, um juízo fundado de suspeita e não de certeza, não havendo falar em dúvida a ser solvida a favor do réu.

Ademais, nada obstante parte da doutrina e da jurisprudência pátria destaquem a prevalência nesta etapa processual do brocardo
in dubio pro societate,
venho filiando-me ao entendimento de superação de tal preceito, a evitar equívocos e desfoque em relação ao critério sobre o standard probatório necessário para a pronúncia,
ex vi
do julgado pelo STF no Agravo em Recurso Extraordinário 1.067.392/CE, de relatoria do i. Ministro Gilmar Mendes, definindo a intelecção acerca da
preponderância de provas incriminatórias
, e, neste particular, tal exigência está atendida na hipótese dos autos.

O entendimento adotado neste e. Sodalício, é no sentido de que
“[...] Apresentando-se prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria de crime competente ao Tribunal do
Júri
, não se pode eximir da égide deste Tribunal a submissão do pronunciado, não rutilando a existência do in dubio pro reo, e a consequente
impronúncia
.”
(TJMT – N.U 1014142-77.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 21/01/2022) – destaquei.

Com essas considerações, em obediência ao princípio constitucional da soberania dos vereditos, insculpido no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “c”, está
fadado ao insucesso o pleito de impronúncia
, porquanto o que se reclama nesta fase processual, como já dito, é a prova da existência
do crime e indícios suficientes de autoria ou participação,
nos termos do art. 413, §1º, do Código de Processo Penal, elementos devidamente presentes na hipótese, assazes à mantença da pronúncia e consequente submissão do acusado ao juízo natural da causa, que é o e. Tribunal do Júri.

2.

Do pedido de exclusão da qualificadora
:

A par do relatado, o pleito subsidiário consiste no
afastamento da qualificadora
reconhecidas na r. sentença de pronúncia, atinente à
impossibilidade de defesa da vítima
.

Ocorre que, sobre o tema, é indubitável a competência para decidir se incidem, ou não, no caso concreto as qualificadoras descritas na exordial acusatória resta atribuída ao Júri, autorizada a exclusão dos tipos penais derivados somente quando flagrantemente alheios às provas dos autos.

Essa é a orientação desta e. Corte de Justiça, a teor do
Enunciado Orientativo n.º 02
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

Com efeito, quanto ao tipo penal derivado decorrente do
emprego de
recurso que dificultou a defesa da vítima
, existe lastro probatório mínimo a embasar a versão da denúncia, tanto que a r. decisão de pronúncia destaca
“que restou comprovado que denunciado juntamente com outros indivíduos efetuaram inúmeros disparos de arma de fogo pegando a vítima de surpresa, ou seja, totalmente despreparada para determinada ação, impossibilitando assim sua defesa, pois foi atacado de forma sorrateira e mediante disparos de arma de fogo”
sic
ID 136639670 - Pág. 18.

Elucido que tais argumentos estão registrados no laudo de necropsia e no respectivo mapa topográfico visto no ID 136639664 - Pág. 23, e do laudo de exame de munição de ID 136639664 - Pág. 131, havendo notícia de que os disparos que atingiram a vítima partiram de três armas diferentes.

A isto se alia o descrito pela prova testemunhal referida alhures, com destaque às declarações da esposa da vítima,
Onesi Josefina da Silva,
dando conta da ação repentina do grupo, abordando a vítima na área de sua residência, em quanto jantava, e, tão logo cumprimentou seu agressor, já se viu surpreendida pelos disparos efetuados em sua direção.

Nesse cenário, aparentemente, a vítima não teve a oportunidade de se defender, ou menos o fora dificultada, atraindo a configuração do
recurso que dificultou a defesa
do ofendido,
de modo que a análise e o julgamento da qualificadora do inciso IV do §2º do art. 121 do Código Penal competem ao Conselho de Sentença, a quem incumbe a emissão do juízo pleno de valor acerca da conduta praticada pelos réus, segundo sua íntima convicção,
ex vi STJ –
HC 424.296/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 16/02/2018.

Via de consequência, reputo
inadmissível a exclusão do tipo penal derivado em questão.

3.

Conclusão:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS
,

a fim de
manter incólume a r. sentença de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/11/2022